Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-48.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002237-48.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESUINA DE PAIVA CAETANO - CPF: 956.876.701-06 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JESUINA DE PAIVA CAETANO - CPF: 956.876.701-06 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002237-48.2021.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente(s):

JESUINA DE PAIVA CAETANO

BANCO CETELEM S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

21/07/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTO EM HOLERITE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação, reconhecida a inda a litigância de má-fé de ofício contra a consumidora, moldes do artigo 81 do NCPC.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante, nos seguintes termos:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL
entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos, identificado pelo número 26-821426389/16, no valor de R$ 566,11, a ser pago em 72 parcelas de R$ 16,41, e a consequente inexigibilidade dos débitos cobrados em razão deste contrato;

b)

CONDENAR
a parte requerida a
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
, em favor da parte autora, do valor cobrado indevidamente, que, até a data do ajuizamento da presente ação importava em R$ 902,55 (novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), que em dobro perfaz o total de
R$ 1.805,10
(mil oitocentos e cinco reais e dez centavos), devendo serem incluídas as parcelas cobradas até a data da efetiva cessação das cobranças, sobre o montante devido incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação (01/10/2021), e correção monetária pelos índices do INPC, desde a data da cobrança de cada parcela.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O Recorrente
BANCO CETELEM
, nas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda alegando que os descontos são devidos face ao empréstimo consignado e utilização de cartão de crédito.

A Recorrente
JESUINA
requer, em suas razões recursais, a reforma da sentença pleiteando condenação por danos morais.

As
contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamante, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz a parte autora que desde 02/2017 ocorreram vários descontos indevidos na folha de pagamento chegando ao valor de R$ 1.325,10 referente a contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 549,33, no qual alega não possuir relação jurídica com a Reclamada o qual já foram descontadas 55 de 72 parcelas.

Entretanto, na contestação foi juntado um contrato assinado, que está acompanhando de documento pessoal e, ao contrário do que menciona a sentença, entendo que está mais do que claro, que houve relação jurídica entre as partes.

Apesar da alegação de divergência da assinatura, em comparação com o documento pessoal do Autor, as assinaturas em muito se assemelham, somado ainda ao fato de que o Reclamado apresentou em contestação até fatura de cartão de crédito como comprovante de residência, e extrato da aposentadoria da Autora, o que corrobora com as alegações da Reclamada.

Vejamos:

Assinatura contrato:

Assinatura procuração:

Com relação ao TED, de onde a Reclamante informa que foi enviado para uma conta bancária que não lhe pertence, identifico que a própria Autora no corpo da impugnação (
print
abaixo), colaciona cartão cujo número é o mesmo disposto no documento do TED.

Como pode alegar que a conta corrente não lhe pertence se o próprio traz o cartão que indica que a mesma lhe pertence? Deveria no mínimo trazer o extrato do período para provar que não teria recebido o empréstimo, como alegado, prova esta que é de sua obrigação, portanto cai por terra essa sua assertiva, sem falar que tem vários anos pagando e agora “descobriu” que está pagando, não sendo crível tal assertiva.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a cobrança por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Além do mais, como parte autora deixa desde 2017 ocorrer os descontos que supostamente seriam indevidos, vindo apenas em 2021 pugnar por seus direitos
.

Fatos estes que se tornam indefensáveis à autora, que, em nítida litigância de má-fé tentou se livrar de uma relação contratual, galgando ainda indevida indenização, de onde, nos moldes do artigo 81 e seguintes do NCPC, condeno a recorrente / consumidora nas penas de litigância de má-fé, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente JESUINA e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente BANCO CETELEM
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora
JESUINA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação de 1o grau, bem como, condeno-a ainda ao pagamento da pena de litigância de má-fé que arbitro em 05 % (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como, revogo ainda o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque a gratuidade de justiça não se coaduna com a conduta de litigância de

má-fé, sob pena de estimular este tipo de conduta sem nenhuma sanção efetiva
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022